Tribunal: TCU
Processo: 043.365/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra o julgamento pela irregularidade das contas, com débito e multa, em razão da inexecução do objeto de contrato de repasse com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recurso de reconsideração contra o Acórdão 9735/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e à Caixa Econômica Federal.